Tribunal: TJPA
Processo: 0008327-23.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008327-23.2017.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, LEANDRO SOARES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou nulo o ato administrativo que inabilitou o candidato na fase de avaliação psicológica de concurso público da Polícia Militar, determinando a realização de nova avaliação, devidamente motivada. Alega-se, no recurso, a ausência de requerimento formal do candidato para acesso à decisão fundamentada de contraindicação, além de suposta invasão judicial no mérito administrativo. O agravado, por sua vez, rebate os argumentos, alegando inovação recursal e comprovação de pedido administrativo negado de forma genérica e imotivada pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal com a apresentação de fundamentos não suscitados na contestação ou apelação; (ii) verificar se a decisão judicial incorreu em invasão do mérito administrativo ao declarar a nulidade do ato de inabilitação do candidato por ausência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do recurso revela inovação recursal inadmissível, uma vez que os argumentos relacionados à ausência de requerimento formal para acesso à decisão de contraindicação e à proteção de dados pessoais não foram suscitados na instância anterior, violando o princípio da preclusão consumativa e o dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A decisão monocrática manteve-se no estrito controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da avaliação psicológica, ao reconhecer a ausência de motivação adequada e clara, em violação ao art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999 e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A banca examinadora limitou-se a reproduzir juízos genéricos e tautológicos quanto à contraindicação do candidato, sem detalhar os critérios técnicos utilizados, impedindo o exercício do direito à impugnação e configurando nulidade do ato por violação ao dever de motivação e à Resolução CFP nº 01/2002.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de motivação invalida o ato administrativo, nos termos da teoria dos motivos determinantes, sendo legítimo o controle judicial quanto aos aspectos de legalidade, sem que isso implique invasão da discricionariedade administrativa (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08/09/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de fundamentos novos em sede de agravo interno, não suscitados na fase de contestação ou apelação, configura inovação recursal vedada e atrai a incidência da preclusão consumativa.

O Poder Judiciário pode declarar a nulidade de ato administrativo em concurso público por ausência de motivação clara e objetiva, sem que isso represente indevida incursão no mérito do ato.

A decisão que inabilita candidato em avaliação psicológica deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação ao art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021, § 1º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026; Lei 9.784/1999, art. 50, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou nulo o ato administrativo que inabilitou o candidato Leandro Soares de Lima na fase de avaliação psicológica de concurso público, determinando que fosse realizada nova avaliação, devidamente motivada e fundamentada nos critérios técnicos e legais do edital

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error
in judicando
ao declarar a nulidade do ato administrativo, uma vez que o candidato não teria comprovado ter requerido o acesso ao conteúdo da decisão de sua inabilitação, conforme previsão do item 7.5.13 do edital, o qual condicionaria o direito à vista dos motivos da contraindicação à solicitação formal do interessado. Aduz que a ausência desse requerimento inviabilizaria alegação de cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.

Defende, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou os limites da discricionariedade administrativa, interferindo indevidamente no mérito do ato de avaliação psicológica, cuja fixação de critérios técnicos e níveis de exigência insere-se na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública, notadamente em certames que envolvem cargos armados, como o de policial militar

Em contrarrazões, o agravado, Leandro Soares de Lima, alega a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e por inovação recursal. Argumenta que a tese de ausência de requerimento administrativo jamais foi ventilada na contestação, configurando violação ao princípio da concentração da defesa (art. 336 do CPC) e supressão de instância.

Sustenta que houve, de fato, recurso administrativo tempestivo, com pedido de entrevista devolutiva e de acesso integral à decisão fundamentada, ambos indeferidos pela banca examinadora mediante resposta genérica, desprovida de qualquer motivação concreta. Afirma que a decisão judicial limitou-se ao controle de legalidade, e não ao mérito administrativo, tendo constatado a violação dos princípios da motivação e da ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se na origem de ação ordinária ajuizada por
JOSÉ ALESSANDRO DIAS DA COSTA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, pleiteando a anulação da avaliação psicológica, em decorrência de suposta ilegalidade.

O requerente informa que foi contraindicado na avaliação psicológica do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado – CPF/PM 2016. Interpôs recurso, porém foi indeferido pelo mesmo motivo, qual seja, apresentar características prejudiciais e restritiva de: controle emocional inadequado; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração e análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados. Alega a ocorrência de erro na avaliação, considerando outras avaliações psicológicas as quais fora submetido: uma feita pela psicóloga Lindalva Gregolin Carlos Pinto, outra pela Secretaria de Saúde do Tocantins (psicóloga Célia de Fátima Leal). Argumenta que o resultado do recurso é contraditório aos demais laudos e absolutamente incompatível com suas características, mostrando-se ilegal por ausência de motivação e fundamentação em ofensa ao art. 50 da Lei 9.784/99 e aos princípios da legalidade e ampla defesa.

Formulou pedido de tutela antecipada para sua imediata inclusão na relação de aprovados e convocação para matrícula no Curso de Formação de Praças. No mérito, a confirmação da liminar.

Concedida a antecipação da tutela para que
“os réus promovam, imediatamente, a reinclusão do requerente no certame, considerando-o ‘indicado – sub judice’ na fase de avaliação psicológica, até decisão final desta ação, para que o mesmo participe da fase de investigação de antecedentes pessoais e, se aprovado nesta, participe do curso de formação de praças”
(Id 22482959 - Pág. 1-3).

Após devida instrução, sobreveio a sentença confirmando a liminar, nos termos dispositivos a saber:

“3 – DISPOSITIVO

Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC/2015 e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA: 1- confirmar a decisão interlocutória id Num. 56892667, e 2 - DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA INAPTIDÃO DO EXAME PSICOLÓGICO DO AUTOR LEANDRO SOARES DE LIMA.

Condeno a requerida FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ao pagamento das custas finais, no percentual de 50%.

Sem custas pela Fazenda Pública.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º do CPC
.”

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando: a) preliminares de ausência do interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido; b) a inexistência de ilegalidade do ato decorreu de avaliação conforme os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no Edital e na Lei 6.626/04; c) diante da ausência de arbitrariedade ou abusividade na eliminação do candidato, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para alterar ou anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de Avaliação Psicológica; d) a aplicação o entendimento do Tema 335 do STF de que inexiste direito à remarcação de provas; e) a necessidade de redução da verba honorária arbitrada.

O recurso foi desprovido monocraticamente, sob os seguintes fundamentos:

“
Dos autos verifico que o autor foi classificado e aprovado em todas as etapas iniciais do certame para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar (
Edital nº 001/2016
). Foi eliminado na fase de Avaliação Psicológica por supostamente não apresentar o perfil exigido em Edital e pela Lei Estadual nº 6.626/04.

A conclusão da sentença é de que o ato carece de motivação e não permitiu ao candidato o acesso aos fatos e fundamentos de sua contraindicação impossibilitando a revisão do resultado obtido.

...

Nos termos do julgamento do AI nº 758.533/MG, sob o rito da Repercussão Geral, Tema 338, o Min. Gilmar Mendes assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que
:
“(i)
haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei;
(ii)
que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e
(iii)
que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
”.

Nesse contexto, inconteste que a exigência do exame psicológico, no que tange aos dos requisitos exigidos, mostra-se legítima, uma vez que tem previsão em lei e no edital regulamentador, e se deu publicidade aos resultados da avaliação, viabilizando-se sua impugnação por meio de recurso administrativo.

De todo modo, o que se questiona é a utilização de critérios objetivos na prova psicológica. A falta de clareza e objetividade nos critérios de avaliação configura ilegalidade do ato administrativo, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. No mesmo passo, a Resolução CFP nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia exige a disponibilização de informações detalhadas sobre os testes aplicados.

No caso, conforme documento de Id 22482956 - Pág. 13, o resultado da 4ª etapa do certame (avaliação psicológica) restringiu-se aos seguintes termos:

“O CANDIDATO FOI CONTRAINDICADO EM 4 CARACTERISTICAS PREJUDICIAIS: 1. CONTROLE EMOCIONAL INADEQUADO., 2. AGRESSIVIDADE E ANSIEDADE INADEQUADAS., 3. BAIXA TOLERÂNCIA À FRUSTRAÇÃO. E. FLUÊNCIA VERBA/COMUNICAÇÃO INADEQUADA.; E 2 CARACTERISTICAS RESTRITIVAS: 1. ANÁLISE, PERCEPÇÃO, JULGAMENTO E INICIATIVA INADEQUADOS. ”.

O candidato interpôs recurso administrativo questionando os critérios adotados em sua avaliação e a ausência de motivação da contraindicação e requerendo a realização de entrevista devolutiva da contraindicação conforme o item 7.5.12 do edital; o acesso integral à decisão fundamentada de sua avaliação psicológica – item 7.5.13 do edital; e a declaração de indicação para continuidade no concurso (Id 22482957 - Pág. 1-4).

O resultado do recurso, acostado ao Id 22482957 – Pág. 5-6, manteve a contraindicação do candidato, restringindo-se a enumerar 5 itens do edital e, ao lado e cada um, concluir com a seguinte frase: “A partir da Avaliação Psicológica, a banca examinadora considerou que o candidato não apresentou o perfil exigido pelo cargo”.

De fato, percebe-se que as respostas da Banca Examinadora são genéricas e nada esclarecedoras cerceando o direito do autor de ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica e de entrevista devolutiva conforme prevê o edital do certame para esses casos. Assim dispõem os itens 7.5.12 e 7.5.13:

“7.5.12. O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

7.5.13. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.”

Dessa forma evidencia-se a ilegalidade do ato impugnado que não se mostra fundamentado de forma devida em ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos e a garantia do candidato de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa acerca da real motivação de sua exclusão do certame.

...

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na sentença que declara a nulidade do ato que considerou inapto o candidato na fase de avaliação psicológica. Devendo, por certo, ser permitida ao candidato nova avaliação com decisão devidamente fundamentada e motivada de acordo com os critérios legais.

...

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.”

Em face dessa decisão, o apelante interpôs o presente agravo interno, com os seguintes argumentos: a) a decisão não observou que o Edital, em sua cláusula 7.5.13, permite que o autor tenha acesso a decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica, mediante requerimento; b) não há prova de que o agravado fez requerimento à Comissão após a divulgação da sua inabilitação; e se o fez, em ambos os casos, não há que se falar em cerceamento de direito recursal, ao contraditório ou à ampla defesa; c) que a não divulgação das razões da inabilitação protege o autor, o seu direito de privacidade e atende aos ditames da CF/88, Art. 5o, inciso XI, da Lei de Acesso à informação n.º 12.527/2011, art. 6.º, incisos II e III e art. 31, § 1.º, inciso I; da Lei Geral de Proteção de Dados, n.º 13.709/2018, artigos 2.º, I e 5.º, II, pois se tratam de dados sensíveis; d) invasão do espaço do mérito da decisão, o que não compete ao Juízo de legalidade afeto ao Poder Judiciário.

Da alegada inovação recursal

Consoante o disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, constitui ônus da parte agravante impugnar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso dos autos, as teses de que o candidato não comprovou ter requerido acesso à decisão de inaptidão e que a não divulgação das razões da inabilitação protege o autor, o seu direito de privacidade e atende aos ditames da CF/88, Art. 5o, inciso XI, da Lei de Acesso à informação n.º 12.527/2011, art. 6.º, incisos II e III e art. 31, § 1.º, inciso I; da Lei Geral de Proteção de Dados, n.º 13.709/2018, artigos 2.º, I e 5.º, II, pois se tratam de dados sensíveis não foram arguidas anteriormente pelo réu e, por isso, sequer analisadas na decisão ora recorrida, configurando inovação recursal inadmissível e violação ao princípio da preclusão consumativa.

Assim, impõe-se reconhecer que o agravo interno inova na argumentação, o que justifica seu não conhecimento nestes pontos.

Mérito

No mérito, resta a análise do argumento de ocorrência de invasão do espaço do mérito da decisão, o que não compete ao Juízo de legalidade afeto ao Poder Judiciário.

O agravo não comporta provimento.

A decisão monocrática impugnada reconheceu, com base nas provas dos autos, que o candidato interpôs recurso administrativo tempestivo, pleiteando o acesso à decisão fundamentada e entrevista devolutiva, sem obter resposta concreta e motivada, sendo-lhe apenas remetida justificativa genérica, afirmando que “o candidato não apresentou o perfil exigido pelo cargo”.

Tal comportamento viola o art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999, que impõe à Administração o dever de motivar todos os atos administrativos, especialmente os que neguem, limitem ou afetem direitos dos administrados.

A ausência de motivação compromete o exercício do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e impede o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tornando o ato nulo de pleno direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020)”.

Nesses termos, o controle exercido pelo Poder Judiciário não adentra o mérito administrativo, mas restringe-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e motivação do ato, em consonância com a legislação.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão monocrática se encontra em perfeita consonância com a doutrina, a legislação e a jurisprudência quanto ao dever de motivação dos atos administrativos e à limitação do controle judicial ao aspecto da legalidade.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025